Tribunal: TJDFT
Processo: 0709040-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709040-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS REPRESENTANTE LEGAL: THAIS CRISTINA ALVINO AGRAVADO: ITACY DOS SANTOS PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS, em face de decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n° 0703877-92.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ITACY DOS SANTOS PINTO, que indeferiu o pedido liminar formulado pela parte autora/agravante, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora requer que seja determinado que a requerida adote medidas adequadas para que seu gato seja mantido dentro dos limites de sua unidade residencial, sob pena de remoção temporária do animal do condomínio. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte, a despeito de relevantes, trata-se de matéria controvertida, a qual requer uma instrução probatória maior, não podendo ser decidida, dessa forma, em sede de cognição sumária. Ademais, no presente feito, não verifico a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. Em que pesem às alegações da parte autora, há de se constatar que o pleito antecipatório tem cunho eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio pleito final. A parte requerente não demonstra o risco de ineficácia do provimento final nem a necessidade premente de obter a tutela jurisdicional requerida. Some-se a isso o fato de que a última multa foi aplicada à ré, em setembro de 2023, não tendo a autora demonstrado a ocorrência de um fato que extrapolou os demais a fim de justificar a tutela requerida, o que evidencia a ausência da urgência alegada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)”. Em suas razões recursais, o Agravante alega que a tutela antecipada requerida na origem deve ser concedida, pois demonstrou o descumprimento das regras condominiais pela Agravada, em especial ao seu Regimento Interno, que proíbe o trânsito de animais em áreas comuns do condomínio. Defende a urgência da medida pelo fato de o animal de propriedade da Agravada causar incômodos aos demais moradores; insalubridade na área comum do condomínio, em razão das fezes espalhadas; e danos aos veículos dos moradores. Assim, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a Ré, ora agravada, adote medidas adequadas para que seu gato seja mantido dentro da sua unidade residencial, sob pena de multa diária e remoção temporária do condomínio. No mérito, pleiteia a reforma da r. Decisão agravada, a fim de que seja deferida a tutela requerida na origem. O preparo devidamente recolhido em ID n° 56636360. O pedido liminar foi indeferido nos termos da r. Decisão de ID n° 56951908. Conforme se verifica do feito de origem, foi prolatada Sentença de mérito (ID n° 195681053). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou Sentença (ID n° 195681053), na qual julgou procedente o pleito da parte autora/agravante. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. Sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora